Tribunal: TJDFT
Processo: 0035255-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0035255-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: DANIEL DA SILVA PEREIRA, HELGA MARIA PIMENTEL MELLO, ISMAEL MARTINS GONCALVES, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, JOSE GERALDO ROCHA MELLO, RAILSON GUEDES DOS SANTOS, SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA, SIDELFONSO MARTINS DE MEDEIROS, SIMONE FERREIRA LEITE DA SILVA D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 72586808, tendo em vista que os comprovantes do recolhimento do preparo, em dobro, acostados aos autos (IDs 70136033 e 70136034), referem-se ao pagamento via PIX, modalidade cuja comprovação pode ser consultada no endereço https://pagcustas.tjdft.jus.br/ e prescinde da juntada de Guias de Custas e Emolumentos – GRU. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator